Tribunal: STF
Processo: Rcl 48804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Juizado Especial Federal do Distrito Federal (Processo 1034871-24.2021.4.01.3400), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    O reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS.
    (…)
    A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente, conforme sentença.
    (...)
    A sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir.
    Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS. Nesta ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema:
    (...)
    A sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafia a liminar (doc. 1, fl. 3). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente proferido despacho de mero expediente (3/8/2021).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, negou provimento ao pedido da parte autora, e decidiu que: “Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora. (doc. 5, fl. 3).
    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1034871-24.2021.4.01.3400, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente